Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019151-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravantes: GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Agravada : DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME
Número do Protocolo: 1019151-54.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), proposto pelos ora agravantes em face de seus credores, acolheu pedido de majoração dos honorários fixados em favor do administrador judicial, encargo assumido pela empresa DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME, elevando-os de 0,25% para 1,3% do valor do passivo apresentado na petição inicial (cf. Id. no 57284972).
Os agravantes afirmam que o novo valor dos honorários destinados ao administrador judicial é totalmente incompatível com a sua capacidade financeira, tendo o aumento da verba violado “o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o objetivo principal do processo recuperacional” previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, que é o soerguimento do devedor pela superação da situação da crise econômico-financeira, de modo que, em última instância, a decisão violou o próprio princípio da preservação da empresa, tendo em vista que de modo algum “a majoração dos honorários (...) em 400% convergiu para os interesses em prol dos recuperandos ou da coletividade, mas sim (apenas) causará inúmeros prejuízos, aumentando demasiadamente as despesas dos autos recuperacionais”.
Sustentam que o quantum originalmente fixado em 70 mil reais, 0,25% do passivo indicado na inicial, remunerava com justeza o trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial, cuidando-se de patamar compatível com as circunstâncias envoltas na causa, alcançado em atenção aos critérios estabelecidos no art. 24, §1o, Lei no 11.101/2005, além de respeitar os imperativos da razoabilidade e proporcionalidade, afinal, “a complexidade do caso não é tamanha”, primeiro porque “o Juízo de piso não afastou os administradores das empresas autoras, motivo pelo qual a função a ser exercida será de 'mero fiscal'”, e depois, diferente da alegação da empresa Dux, o fato de serem recentes os seus respectivos registros na Junta Comercial não representa o acréscimo de qualquer dificuldade ao trabalho da administradora, pelo contrário, pois, “pelo simples fato de serem recentes os livros contábeis, tem-se a maior facilidade e clareza para o administrador analisá-los”, e, “no que tange à equipe agropecuária, é necessário estar na expertise do administrador (o conhecimento técnico), e não utilizar essa qualidade para majorar os honorários, visto que, se não está apto para administrar recuperação judicial de produtor rural, deve dispensar a nomeação”.
Pedem, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, afastando-se a majoração da verba honorária, com manutenção do justo valor inicialmente arbitrado a título de honorários do administrador judicial; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57284950).
É a síntese do necessário.
D E C I D O
A Lei da Recuperação Judicial e Falência prevê que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, mas, em qualquer hipótese, o total pago não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência (Lei no 11.101/2005, art. 24, caput e §1o).
No caso, os honorários do administrador judicial foram inicialmente fixados em “0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) do valor da causa, o que perfaz o montante de R$70.625,60 (setenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)” (cf. Id. no 57284973), contudo, diante da queixa da empresa Dux Administração Judicial, nomeada para o múnus da administração judicial da recuperação, que alegou que o valor arbitrado não remunerava com justeza o serviço a ser prestado na medida em que há inúmeros aspectos que ampliam a complexidade do trabalho, como, por exemplo, o fato de que a “atividade desenvolvida pelos requerentes em mais de um município”, de que será necessário manter equipe agronômica para o “acompanhamento do plantio, colheita e estoque dos produtos produzidos e comercializados”, e, ainda, de que, considerando que os recuperandos não eram obrigados a manter escrituração contábil regular até a inscrição na Junta Comercial, “clarividente a maior profundidade que será exigida dos auditores e contadores (...) para revisão da documentação a ser apresentada, objetivando a fiscalização das atividades desenvolvidas”, sendo que, em contrapartida, os recuperandos possuem plena capacidade material e liquidez financeira para arcar com remuneração mais substancial, citando, nesse sentido, o fato de que “nos últimos três exercícios,(o recuperando Gustavo Goellner) apurou receita com a venda de grãos no importe de R$36.585.448,93”, e que, “às vésperas do pedido, efetuou pagamento de R$300.000,00 em um único ato ao escritório que o patrocina”, além de que ambos os recuperando “possuem disponível em conta corrente o importe de R$ 5.150.000,00” (cf. Id. no 34785140 dos autos de origem), sobreveio a decisão ora agravada majorando o valor dos honorários nos seguintes termos:
“E compulsando os autos, tem-se que, o percentual fixado, representa o valor preciso de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante que, fracionado por 36 (trinta e seis) meses de trabalho, prazo aproximadamente demandado para conclusão dos trabalhos de recuperação judicial, importaria numa remuneração mensal, ao Sr. Administrador, no importe de R$1.944,00 (mil novecentos e quarenta e quatro reais), a qual não seria suficiente para cobrir os custos demandados pelo trabalho.
Assim, atento aos fundamentos trazidos em sua manifestação, ACOLHO o pedido, pelo que ELEVO o percentual de honorários fixados ao patamar de 1,3% (um inteiro e três décimos percentuais) sobre o valor do passivo informado na inicial, destacando-se que o valor obtido, deverá ser fracionado em 36 (trinta e seis) meses, destacando-se que a remuneração mensal do Sr. Administrador deverá ser paga desde logo pela empresa em recuperação, pois necessária para a subsistência do administrador.” (cf. Id. no 57284972).
Em primeira análise, não enxergo quaisquer elementos que evidenciem, ao menos não a primo ictu oculi, que o percentual fixado na decisão agravada está em desacordo com os critérios do art. 24 da Lei no 11.101/2005, até porque a simples afirmação de que a majoração foi excessiva não é suficiente para convencer, de plano, do desacerto decisório, afinal, essa conclusão certamente foi precedida de exame cuidadoso da situação financeira dos agravantes e do nível de dificuldade do trabalho a ser exercido pelo administrador judicial; soma-se a esse ponto o fato de que não há nenhuma urgência a justificar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada (CPC, art. 995, § único), porquanto se cuida de questão meramente financeira, que não é tão maiúscula a ponto de causar imediato dano grave ou irremediável, além de ser perfeitamente reversível.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator